Tribunal: TJPA
Processo: 0003066-05.2016.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003066-05.2016.8.14.0020

RECORRENTE: RONALDO BARBOSA, BENEDITO VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: BARBIE CHAVES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFCAÇÃO PARA LESAO CORPORAL – IMPROCEDENCIA. Em que pese a defesa dos acusados requeiram a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, que indicam a autoria delitiva dos recorrentes ao crime de homicídio, deve esta ser submetida ao Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
RONALDO BARBOSA e BENEDITO VIEIRA DA SILVA
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Comarca de Gurupá que pronunciou os recorrentes.

Narra a denúncia que no dia 21.02.2016, os recorrentes tentaram ceifar a vida da vítima Reginaldo Costa, com golpes de terçado e com uma pedra, no interior de sua residência, delito que não se consumou, uma vez que a vítima conseguiu se evadir do local.

O Juízo de Direito prolatou decisão e pronunciou RONALDO BARBOSA e BENEDITO VIEIRA DA SILVA na prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente Recurso em Sentido Estrito em que pugnam pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para crime de lesão corporal, sem a incidência da qualificadora de natureza grave ou que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

O conjunto probatório deve demonstrar a possibilidade, neste momento processual, e de maneira inequívoca, a possibilidade do pleito de desclassificação, o que não ocorreu neste caso, uma vez que, os elementos de prova constantes dos autos apontam a intenção dos recorrentes ao cometimento do delito previsto no artigo 121, notadamente, considerando os locais em que foram desferidos os golpes, como na cabeça da vítima que teve fratura exposta, além de quantidade de cortes e fraturas perpetrados pelos recorrentes.

Assim sendo, os subsídios de prova constantes dos autos como acima citados, em que demonstram indícios de autoria, deve assegurar ao Júri Popular a incumbência de apreciar e decidir o elemento subjetivo do crime (dolo) ou
animus necandi
e consequentemente a tese de desclassificação suscitada pela defesa.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA. A fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, devendo o juiz limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Havendo incerteza sobre a situação do fato deve o tema ser reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A sentença de pronúncia constitui-se em um juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Recurso improvido. Unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002730-97.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023 )

Como já mencionado, nos termos do art. 413, do CPP, para o decreto de pronúncia, que é apenas de admissibilidade da acusação e, não, de certeza, basta que o juízo se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como foi o caso dos presentes autos, devendo as questões de mérito serem remetidas ao Tribunal do Júri, originalmente competente para a decisão final.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 14/09/2023